Tribunal: TJMT
Processo: 0000453-81.1992.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA.
Ementa.
‘APELAÇÃO CÍVEL – INGRESSO ALÉM DO PRAZO – PRECLUSÃO TEMPORAL – ART. 223 DO CPC – ATO DO RELATOR – ART. 932, INCISO III DO CPC - HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO – ART. 85, INC. II DO CPC – PRECEDENTES DO STJ. Recurso não conhecido.
(1) – É dever e o direito é outorgado ao relator, na dicção do art. 932, inciso III, do CPC, antes de dar seguimento ao recurso de apelação aviada, verificar as condições formais de admissibilidade.
(2) – Comprovado que o recurso foi distribuído além do prazo prescrito à espécie, 15 dias úteis, art. 1003, § 5o do CPC, ocorrendo à preclusão temporal (art. 487 do CPC), o recurso não pode ser conhecido por descumprimento da norma em comento e a situação, em face deste aspecto, já estar consolidado em coisa julgada.
(3) – Conforme precedente do STJ, em caso de não conhecimento do recurso, deve a parte recorrente ser condenada nos honorários recursais, estabelecidos pelo § 11, do art. 85 do CPC’.
Relatório.
HUGO SELLA e ADÉLIA SELLA, representados pelos sucessores SÉRGIO LUIZ SELLA e MARCIA MIOR SELLA, ajuizaram perante o Juízo de Direito da Comarca de Diamantino, no ano de 1985, com AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em face de JOSE DE SOUZA e sua esposa GERALDINA TONHON DE SOUZA, todos identificados nos autos. Fundamentou seu pedido na invasão feita por parte dos réus, 06 (seis) anos antes da demanda, de uma área aproximada de 360 hectares que afirmam terem posse mansa e pacífica de mais de 17 (dezessete) anos. Que anteriormente a área foi invadida por terceiros, ação proposta contra estes, sentença favorável confirmado por acórdão deste Tribunal, processo n. 21/77. Sustenta que, tão somente depois de realizado pericia nos autos 21/77 é que tomaram conhecimento de que a propriedade foi invadida pelos réus JOSÉ e Esposa. Narra toda situação acerca da demonstração de sua posse e culminam pela pretensão de reintegração de posse com o desfazimento de benfeitorias edificadas pelos réus.
Alcançando a fase de sentença, o magistrado de piso, estribado em provas periciais, o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, julgou parcialmente a lide, não acatou a pretensão de pagamento de perdas e danos em face de ausência de provas e determinou a reintegração de posse em favor dos autores. Condenou os requeridos nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado.
Compareceram os apelantes JOSÉ DE SOUZA e espólio de GERALDA TONHON DE SOUZA, anotando, em primeiro aspecto, cerceamento de defesa eis que não teve oportunidade de produzir prova testemunhal, indispensável para comprovar sua posse. No mérito, ausência de comprovação de posse dos autores em relação à área objeto da ação proposta.
Fundamentação e Decisão.
Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, é de competência do Relator a análise das condições formais de admissibilidade do recurso. Desta forma, por ato unipessoal, antes de levar em andamento o recurso, deve ser visto estes aspectos e, se sanável, determinar os atos necessário. Mas, se insanável, negar, de plano, seguimento ao recurso.
No caso em apreço, conquanto que a certidão de fls. 517 aponte a tempestividade do recurso, não é o que os autos estão a apontar. O ingresso do recurso se seu, segundo vejo, um dia após o encerramento do prazo recursal, sendo este peremptório, a não ser que o apelante justificasse motivo justo para assim proceder.
O recurso de apelação destinado a revisão da sentença de primeiro grau e endereçada ao Tribunal competente é de 15 (quinze) dias úteis, na dicção do § 5o, do art. 1003 do vigente diploma processual civil.
No caso presente, temos que a sentença foi disponibilizada no DJE N. 10314, DE 10/08/2018, uma sexta feira e considerado, para todos os efeitos legais, publicado na segunda feira próxima, ou seja, 13/08/2018. E, em relação à contagem do prazo, elimina-se o dia do começo (13/08) e inclui o do final, como estabelecido no art. 224 do CPC.
Desta forma, inapelavelmente, o prazo começou no dia seguinte da publicação, ou seja, 14/08/2018, uma terça feira.
Conferindo temos, na primeira semana, de 14/08 a 17/08, terça a sexta – 04 (quatro) dias. Na segunda semana, 20/08 a 24/08, segunda a sexta feira 05 (cinco) dias. Na terceira semana, de 27 a 31 de agosto, segunda a sexta feira, 05 dias.
Desta forma, até aqui temos 14 (catorze) dias úteis. E, considerando que 01 e 02 de setembro são finais de semana (sábado e domingo), o 15o dias, segundo vejo, terminou no dia 03/09/2018 (segunda feira).
E, embora em relação a eventuais feriados municipais for obrigação de a parte informar, sob pena de preclusão, conferindo vislumbra-se que a cidade de DIAMANTINO tem data de aniversário no dia 18 de setembro. (§ 6o, do art. 1006, do CPC)’.
Portanto, ingressando com o recurso de apelação no dia 04/09/2018, terça feira, conforme a identificação aposta no documento de fls. 487, após o prazo recursal, a questão já esta morta e cremada por força da coisa julgada em relação à questão tratada nos autos. Denomina-se coisa julgada material a eficácia da sentença que a torna imutável e indiscutível, à exceção se houverem os requisitos de uma ação rescisória para o caso. Esta é uma garantia constitucional, a rigor do art. 5o da CF, não esquecendo, por outro lado, o princípio da segurança jurídica.
Identifica-se no caso a preclusão temporal, conforme estabelecido pelo art. 223 do CPC.
‘Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa’.
Friso que, conquanto seja apenas de (um dia), não há como acomodar esta situação já que em sentido contrário, estaria indo em choque com o estabelecido no art. 139, inciso I, do CPC – dever de dar tratamento de igualdade entre as partes.
E, compulsando os autos, não se vislumbra qualquer motivo justo para que o apelante apresentasse, a tempo, o recurso de apelação e, de conseqüência, neste e por tal aspecto, por ausência de condições de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido.
E, em caso de não conhecimento do recurso, na esteira de posicionamento adotado pelo STJ, deve ser imposta a regra do § 11, do art. 85, do CPC, isto é, majoração dos honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau de jurisdição.
CONCLUSÃO – Forte nos argumentos acima, NÃO CONHEÇO do presente recurso. E, por conseqüência, majoro os honorários para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizada.
Intimem-se. Cumpram-se. Com o trânsito em julgado, retornem os autos à Comarca de Diamantino, para conhecimento e fins de direito.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
(Relator).